Tribunal: TJMT
Processo: 0008893-39.2010.8.11.0004
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008893-39.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (ADVOGADO), CINTIA R.DE ALMEIDA MIGUEZ & CIA LTDA - CNPJ: 00.842.374/0001-54 (APELADO), IRANY PEREIRA ARRUDA - CPF: 284.133.501-15 (APELADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Barra do Garças contra sentença que extinguiu execução fiscal por litispendência e fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado quando esta atua em seu desfavor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1002), firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada.

4. Os honorários sucumbenciais devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento das unidades da Defensoria Pública, sendo vedado seu rateio entre os membros.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, com majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “É devida a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando atua contra ente público, sendo os valores destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§3º e 11º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Tema 1002, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0008893-39.2010.8.11.0004 ajuizada contra
IRANY PEREIRA ARRUDA
, julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em razão de litispendência com o processo n 0005921-04.2007.8.11.0004, condenando, ainda, o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o ente municipal sustenta, em síntese, a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua em desfavor da pessoa jurídica de direito público à qual pertence, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Diante disso, requer a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (Id. 252293767), a parte exequente pleiteia o desprovimento do recurso.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso atende aos requisitos extrínsecos, quais sejam, a regularidade formal e o preparo, bem como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo ao direito de recorrer. Dessa forma, estão preenchidos os pressupostos necessários para a admissibilidade e análise do pedido recursal.

O ponto central da controvérsia recursal está na possibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado.

Trata-se de questão objetiva que não requer maiores esclarecimentos.

A respeito da questão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1140005/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1.002), firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs
45
/2004,
74
/2013 e
80
/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da
Constituição
.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:

‘
1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
’.

(STF, Tribunal Pleno,
RE 1140005/RJ
em repercussão geral, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2023). [destaquei]

Conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), de forma unânime, a Defensoria Pública tem direito a receber honorários advocatícios sempre que representar a parte vencedora em ações contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada.

Foi ressaltado, entretanto, que os honorários recebidos pela Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao aprimoramento da própria instituição, sendo vedado o rateio entre seus membros.

Nesse sentido, têm se posicionado as Câmaras de Direito Público deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1.002) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005/RJ com repercussão geral (Tema nº 1.002).
Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulte na extinção total ou parcial da execução fiscal. Recurso não provido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1021016-10.2023.8.11.0000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2024) [destaquei]

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1.002) – OBSERVÂNCIA – RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, § 4º, CPC – RECURSO PROVIDO. 1.
É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado especificamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário N. 1140005/RJ com repercussão geral (Tema nº 1.002).
2. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulte na extinção total ou parcial da execução fiscal. 3. Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, § 4º, do CPC. 4. Recurso provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002315-64.2024.8.11.0000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2024) [destaquei]

Assim, considerando que o ente municipal foi a parte vencida, resultando na extinção da execução fiscal, deve arcar com o ônus sucumbencial, não havendo justificativa para reformar a sentença.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

Por derradeiro, com fundamento no §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024